Tribunal: STF
Processo: HC 259277
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 215.240/GO (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio) (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2). Na sequência, protocolou recurso em habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento. Seguiu-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base do delito de homicídio, alegando ser indevida a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Alega que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem não evidencia elementos além daqueles inerentes ao tipo penal.



    5. Busca o afastamento das circunstâncias judiciais, com o redimensionamento da sanção.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. O Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, conclui pela exasperação da pena-base do paciente, valorando negativamente 3 circunstâncias judiciais negativas. Eis o que consta da decisão:



    “WALLAS DOS SANTOS SOUZA — Artigo 121, caput, do Código Penal 



    Na primeira fase de dosimetria da pena, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e, após o fato, o réu ainda pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que estavam no local, o que eleva o juízo de reprovabilidade da conduta.



    O acusado é primário. conforme se observa da certidão de antecedentes de ev. 140. 



    Não existem elementos seguros quanto à conduta social e à personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-las. 



    Os motivos do crime não ficaram suficientemente esclarecidos no processo, razão pela qual não podem ser valorados nesse momento. 



    As circunstâncias do crime são desfavoráveis, sobretudo porque os acusados agiram em conjunto, de modo que um agrediu a vítima enquanto outro a segurou. 



    As consequências do crime são graves e extrapolam o resultado naturalístico exigido para a consumação, especialmente porque o fato ocorreu na frente dos filhos da vitima, que contavam com 01 ano e 06 meses e 05 anos, sendo que esta necessitou tratamento psicológico e ambos apresentam traumas até hoje, conforme informado pela genitora em plenário. 



    Por fim, da análise do comportamento da vítima, verifica-se que esta não concorreu para o crime, não havendo o que se ponderar nesse momento. 



    Assim, diante das circunstâncias judiciais citadas, fixo a pena base em 11 anos e 03 meses de reclusão. (...)” (e-doc. 3, p. 5-6, grifos nossos)



    7. No ato apontado como coator, o STJ corroborou a ótica em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 



    2. As notícias de que o crime doloso contra a vida foi praticado em contexto de desentendimento banal entre vizinhos e a constatação de que, depois do delito, o réu pegou uma faca para ameaçar os familiares da vítima que estavam no local da ocorrência bem demonstram a maior reprovabilidade do seu agir, antes e depois do crime, tudo a autorizar o incremento da pena-base. Precedentes. 



    3. Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015). 



    4. A valoração negativa das consequências do crime está concreta e idoneamente fundamentada, tendo em vista que o delito foi cometido na frente dos filhos menores da vítima e que, depois desses acontecimentos, eles passaram a necessitar de acompanhamento psicológico. Precedentes. 



    5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    6. No caso, verificada a legalidade da motivação aduzida para o incremento da sanção, o aumento da pena-base em 1 ano e 9 meses por vetorial desfavorável não é desproporcional, especialmente diante do máximo e do mínimo cominados para o delito de homicídio. Precedente. 



    7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7, p. 1-2; grifos adicionados)



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base do delito de homicídio está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.



    11. Consoante assentado pelo Tribunal de Justiça, a valoração negativa do vetor culpabilidade considerou o modus operandi empregado no cometimento do crime, praticado em decorrência de desentendimento banal entre vizinhos, havendo, após a prática do crime, ameaçado familiares da vítima no local. No tocante às circunstâncias, salientou-se o fato de haver o crime sido praticado em concurso de pessoas. Por fim, quanto às consequências, apontou o magistrado de origem a prática do delito perante os filhos menores da vítima que, em razão disso, necessitaram de acompanhamento psicológico.



    12. O Magistrado sentenciante, ao levar em conta as 3 circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 11 anos e 3 meses, ante o piso de 6 e o teto de 20 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 5 anos do mínimo previsto para o tipo.



    13. A conclusão, portanto, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.897-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 03/11/2015; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO. REGIME. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 4. Na hipótese, as jurisdições antecedentes modularam a fração de incidência da continuidade delitiva com base na quantidade de delitos praticados, fundamento compatível com a jurisprudência deste Supremo. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 241.851-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 16/10/2024; grifo nossos)



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator